Tribunal: TJPA
Processo: 0801455-07.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801455-07.2024.8.14.0051

APELANTE: LEILIMARA ANDRADE DOS SANTOS, SILVANO RAFAEL FRICK, EDSON DONIZETE DOS SANTOS

APELADO: JOAO PEDRO FRANCO, HELOISA REGINA SABADINI FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPRIEDADE IRRELEVANTE NA ESFERA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais. Sentença reconheceu a posse legítima dos autores sobre imóvel rural e o esbulho praticado pelos réus, deferindo reintegração e indenização a ser apurada em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de dilação probatória; (ii) saber se os requisitos da ação possessória foram regularmente demonstrados, notadamente a posse dos autores, o esbulho praticado pelos réus e o direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide amparado em robusta prova documental, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
4. Propriedade alegada pelos agravantes mediante título dominial emitido pelo INCRA em 2023 não afasta o direito à proteção possessória exercida anteriormente pelos agravados, conforme art. 1.210, §2º, do Código Civil.
5. Agravados comprovaram exercício da posse contínua, mansa e pacífica desde 2013, com documentação pública e particular, licenças rurais, notas fiscais e boletim de ocorrência narrando esbulho.
6. Agravantes não demonstraram posse autônoma ou anterior; limitaram-se a discutir questões dominiais e georreferenciamento, impertinentes à ação possessória.
7. Indevida a produção de prova pericial ou testemunhal quando os fatos relevantes estão suficientemente demonstrados nos autos.
8. Mantida condenação em danos materiais, diante da interrupção comprovada da atividade agrícola e dos requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental se mostra suficiente à formação do convencimento do magistrado.

Em ação possessória, a discussão sobre propriedade é juridicamente irrelevante, sendo suficiente a demonstração da posse legítima e do esbulho.

A indenização por danos materiais é devida quando demonstrados o exercício da posse, o esbulho e o prejuízo decorrente da perda da posse.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 370; 561; CC, arts. 186, 927 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.480.468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 07/06/2021; TJPA, ApCiv nº 00053742620178140037, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/10/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0801455-07.2024.8.14.0051

AGRAVANTE: LEILIMARA ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVANTE: SILVANO RAFAEL FRICK

AGRAVANTE: EDSON DONIZETE DOS SANTOS

AGRAVADO: JOÃO PEDRO FRANCO

AGRAVADO: HELOÍSA REGINA SABADINI FRANCO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Edson Donizete dos Santos, Silvano Rafael Frick e Leilimara Andrade dos Santos, sob o Id. 26825745, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801455-07.2024.8.14.0051, que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Indenização Por Danos Materiais.

A decisão agravada (Id 26253957) possui a seguinte ementa:

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA DA POSSE DOS AUTORES E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. IRRELEVÂNCIA DO DOMÍNIO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação possessória ajuizada por João Pedro Franco e Heloisa Regina Sabadini Franco, com pedido de reintegração na posse de imóvel rural destinado ao cultivo de grãos, diante de alegado esbulho perpetrado por Edson Donizete dos Santos, Silvano Rafael Frick e Leilimara Andrade dos Santos, ocorrido em dezembro de 2023. Sentença de procedência determinou a reintegração dos autores e reconheceu o direito à indenização por danos emergentes e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem instrução probatória; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse e da indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de cerceamento de defesa, ante a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
4. Posse comprovada pelos autores por meio de documentos públicos e particulares datados de 2013 a 2019, bem como atos materiais de cultivo e exploração do imóvel rural.
5. Alegações dos réus fundadas exclusivamente em título de domínio emitido em 2023, insuficientes para afastar a proteção possessória, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.
6. Reconhecimento do esbulho e da consequente perda da posse, nos moldes do art. 561 do CPC.
7. Deferimento de indenização por danos emergentes e lucros cessantes, diante da interrupção da atividade agrícola produtiva, com base em elementos mínimos da responsabilidade civil.
8. Observância da jurisprudência que reconhece a irrelevância da propriedade na tutela possessória, desde que demonstrado o exercício da posse e o esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento:

1.
É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a prova documental se mostra suficiente para a formação do convencimento do magistrado, não havendo cerceamento de defesa.

2.Na ação possessória, a alegação de domínio não afasta a tutela da posse regularmente exercida e devidamente comprovada.

3.A indenização por danos materiais é cabível quando presentes os requisitos da responsabilidade civil e demonstrado prejuízo decorrente do esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 370; 561; 509, I; CC, arts. 186, 927 e 1.210, § 2º.
itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.480.468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 07/06/2021; TJPA, ApCiv nº 00053742620178140037, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/10/2024.”

Em suas razões recursais (ID 26825745), os Agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não analisar adequadamente as provas por eles apresentadas, especialmente o Parecer Técnico Detalhado do Sítio União, Sítio Boa Esperança e Marco BNO-M-3325, que comprovariam a propriedade de fato e de direito dos agravantes mediante cadeia dominial completa até a lavratura do título de domínio definitivo.

Argumentam que são legítimos proprietários do imóvel rural denominado Sítio União, com área de 45,8695 hectares, conforme Título de Domínio emitido pelo INCRA, cuja matrícula é 22.663, Livro 2-NA, fls. 102. Asseveram que o georreferenciamento do Sítio União se encontra válido e certificado no sistema do INCRA, com informação de inexistência de sobreposição com qualquer outra propriedade, inclusive com o Sítio Boa Esperança (Lote 105) e Sítio Estrela (Lote 106), de propriedade dos agravados.

Afirmam que o Sítio União, no que tange à geometria do terreno, abrange os lotes 74, 76 e parte do lote 80, não invadindo o Sítio Boa Esperança (Lote 105) e Sítio Estrela (Lote 106), concluindo que o sítio União possui todas as especificações técnicas legais, ressaltando que todas as pedras de localização se encontram averbadas na escritura pública.

Destacam que o Sítio Boa Esperança não possui georreferenciamento registrado na plataforma do INCRA, e que a ausência deste documento impede a realização de alterações cartoriais, sendo que, a partir de 20 de novembro de 2023, imóveis com área igual ou superior a 25 hectares são obrigados a realizar o georreferenciamento para fins cartoriais, o que não teria ocorrido com a área dos agravados.

Alegam que entendem ter havido cerceamento de defesa, pois não foram oportunizados meios adequados de produção de provas, considerando que o convencimento em ação possessória somente por documentos se torna frágil. Sustentam que seria necessária a produção de prova testemunhal, realização de perícia técnica ou mesmo inspeção judicial, prevista nos artigos 481 a 484 do Código de Processo Civil, para esclarecer os fatos relevantes à decisão da causa.

Insistem que as provas juntadas pelos agravantes não foram devidamente analisadas pelo Relator, especialmente o parecer técnico que demonstraria a inexistência de sobreposição geométrica entre as propriedades, tratando-se de propriedades distintas com números de cadastros ambientais rurais diferentes, com dimensões e tamanhos distintos.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo Interno com efeito suspensivo da decisão agravada, no sentido de reformar a decisão guerreada por não estar fundada em provas concretas, escorreitas e seguras, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 27372481), João Pedro Franco e Heloisa Regina Sabadini Franco requerem a manutenção da decisão agravada, sustentando que os Agravantes não indicaram quais dispositivos legais teriam sido violados, não havendo argumento plausível que indique a necessidade de qualquer reforma da decisão.

Em preliminar, suscitam a ausência de impugnação específica à decisão, afirmando que os Agravantes se limitam a repetir as mesmas alegações aventadas na contestação, agravo de instrumento e apelação, na contramão do que já foi decidido e produzido nos autos. Argumentam que a mera repetição dos fatos narrados não serve para fundamentar a interposição do Agravo Interno, cabendo aos recorrentes apontar os fundamentos da decisão recorrida e apresentar seus argumentos, o que não teria ocorrido.

No mérito, defendem a legalidade da decisão, afirmando que os Agravantes insistem em discutir matéria dominial no âmbito de ação possessória, sendo que todas as suas alegações findam no suposto direito de propriedade. Quanto à posse, entretanto, não haveria qualquer documento que contrarie o alegado pelos autores.

Sustentam que, conforme pontuado pelo na decisão recorrida, os agravantes no momento da contestação, admitiram que os agravados estavam na posse da área, o que configura confissão tácita da existência da posse anterior. Afirmam que os autores apresentaram provas robustas de sua posse, esbulho sofrido e danos existentes, de modo que a matéria prescinde de dilação probatória, atraindo a norma contida no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem que seja acolhida a preliminar suscitada para não conhecer do recurso interposto; caso seja conhecido, que seu provimento seja negado; e, caso o recurso seja julgado inadmissível ou improcedente por unanimidade, requerem a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Primeiramente, passo à análise da preliminar de ausência de dialeticidade arguida em sede de contrarrazões pelos recorridos.

Os recorridos alegam que os recorrentes se limitaram a repetir as mesmas alegações aventadas na contestação e que a mera repetição dos fatos narrados não serve para fundamentar a interposição do Agravo Interno.

Ao contrário do sustentado pelos agravados em suas contrarrazões, não há falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Os recorrentes dirigiram suas razões aos pontos nucleares da decisão: a suficiência da prova documental, a ausência de cerceamento de defesa, a caracterização da posse e do esbulho, e a aplicabilidade do título dominial em sede possessória.

Embora o Agravo Interno contenha argumentação extensa e, por vezes, reiterativa de teses já afastadas, não se pode negar que houve impugnação aos fundamentos da decisão. A parte não se limitou a reproduzir a apelação: trouxe crítica direcionada ao julgamento monocrático e insistiu na tese de que a documentação apresentada – notadamente o georreferenciamento certificado pelo INCRA – não teria sido considerada.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

Passo à análise do mérito recursal.

Os agravantes insurgem-se contra a decisão monocrática que, analisando a apelação cível interposta, manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação possessória, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel litigioso e reconhecendo o direito à indenização por danos materiais.

Sustentam os recorrentes, em síntese, cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória e a necessidade de reforma da decisão ante a suposta fragilidade das provas da posse dos agravados.

Contudo, as razões recursais não merecem prosperar.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que:

“(...)

Os recorrentes alegam, em preliminar recursal, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau não teria oportunizado a produção de provas, em especial a realização de audiência de instrução e julgamento.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Consoante se extrai dos autos, o magistrado singular, com base no conjunto documental já formado, entendeu que o feito comportava julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de prerrogativa conferida ao julgador, a quem incumbe aferir a necessidade ou não da produção de outras provas, conforme autoriza o artigo 370 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, os autores instruíram a inicial com farto conjunto documental que comprova o exercício da posse de longa data, como contratos de compra e venda datados de 2013, escritura pública, licenças rurais emitidas por autoridade pública, cadastro ambiental rural, notas fiscais de insumos agrícolas, além de registros de medidas judiciais em defesa da área.

Do outro lado, os apelantes limitaram-se a apresentar documentos atinentes à titularidade dominial recente (2023), ignorando que a controvérsia possessória não se resolve com base na propriedade, conforme preceitua o art. 1.210, §2º, do Código Civil, que veda expressamente o uso da alegação de domínio como obstáculo à proteção possessória.

Importa salientar, ademais, que os próprios apelantes, na contestação, reconhecem que os autores exerciam posse anterior sobre a área, afirmando apenas que a atual delimitação georreferenciada de seu título de propriedade abrangeria a extensão litigiosa. Tal alegação implica confissão tácita da existência da posse anterior, deslocando a controvérsia exclusivamente para o plano dominial, que não é objeto da presente demanda.”

Assim, a matéria controvertida nos autos é eminentemente possessória, e os requisitos do art. 561 do CPC foram amplamente demonstrados pelos autores/apelados por meio de documentação robusta: contratos de compra e venda de 2013, escritura pública de 2014, registro imobiliário de 2019, licenças rurais, cadastro ambiental, notas fiscais de insumos agrícolas e boletim de ocorrência narrando o esbulho.

Os apelantes, por sua vez, não trouxeram elementos probatórios aptos a infirmar a posse dos autores. Limitaram-se a apresentar título de propriedade emitido pelo INCRA em 2023 e laudo técnico de georreferenciamento, documentos que, embora relevantes no plano dominial, não se prestam a elidir a proteção possessória já consolidada.

Ademais, como bem destacado na decisão agravada, os próprios apelantes, em contestação, reconheceram que os autores exerciam posse anterior sobre a área, alegando apenas que a delimitação georreferenciada do seu título abrangeria a extensão litigiosa. Tal alegação configura confissão tácita da posse anterior, deslocando a controvérsia exclusivamente para o plano dominial — que não é objeto da ação possessória.

Não houve, portanto, cerceamento de defesa. A dilação probatória seria inútil e protelatória, pois os fatos controvertidos já se encontram suficientemente esclarecidos.

Nesse sentido, aplica-se a jurisprudência consolidada do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal2. "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021), o que ocorreu.3.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.
É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.
9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença.10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).11. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

Assim, a matéria controvertida, portanto, encontrava-se suficientemente esclarecida pela prova documental acostada aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Ademais, os agravantes insistem na tese de que são proprietários do imóvel com base em título definitivo de domínio emitido pelo INCRA, georreferenciado e certificado, e que não haveria sobreposição com o imóvel dos autores.

Todavia, em ação possessória, a discussão sobre o domínio é absolutamente irrelevante, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil:

"Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa."

A tutela possessória protege o jus possessionis (direito de posse), e não o jus possidendi (direito à posse decorrente da propriedade). A eventual titularidade dominial dos réus não afasta a proteção conferida aos autores, que comprovaram o exercício fático, contínuo, pacífico e ostensivo da posse.

Os apelados demonstraram cabalmente o exercício da posse há mais de 10 anos, com atos inequívocos de exploração econômica da terra. Os agravantes, por sua vez, não comprovaram posse autônoma anterior ou concomitante. Apresentaram apenas título recente (2023) e argumentos técnicos sobre georreferenciamento — matéria afeta ao plano dominial, não ao possessório.

Nesse sentido, cito trecho da decisão monocrática:

“(...)

A controvérsia posta nos autos gira em torno da posse e sua proteção jurídica, não sendo objeto do litígio a propriedade.

Assim, a procedência do direito possessório depende da descrição da coisa cuja posse é reclamada; a prova do exercício da posse pelo autor; a demonstração da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; a data desses fatos; e a continuação da posse, em se tratando de manutenção, ou a perda da posse, em caso de reintegração.

Assim, dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

‘Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - sua posse;

II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, no caso de reintegração.’

Desse modo, verifica-se que cabe ao autor da ação de reintegração de posse comprovar a posse anterior, a posse atual da parte requerida, e a perda da posse mediante esbulho.

Do conjunto probatório constante nos autos, evidencia-se de forma robusta que os apelados demonstraram exercer a posse do imóvel litigioso há vários anos, com exteriorização de atos possessórios compatíveis com o domínio, tais como: contratos de compra e venda datados de 2013, escritura pública de 2014, registro imobiliário de 2019, licença de atividade rural de 2015, registro no CAR e comprovações de atividades agrícolas como aquisição de insumos e boletim de ocorrência lavrado em face do esbulho noticiado.

A tese dos apelantes, por sua vez, cinge-se à alegação de domínio da área, com base em título emitido pelo INCRA em 2023, e que o conflito seria derivado de suposta sobreposição de áreas, defendendo-se, portanto, com fulcro no direito de propriedade, e não propriamente na posse, a qual sequer lograram comprovar de forma autônoma.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica ao distinguir as ações possessórias das ações petitórias, sendo certo que, em sede possessória, o ponto nodal é a análise do animus e do exercício fático da posse, independentemente da propriedade do bem:

‘Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Antônio Calderaro Filho contra sentença que julgou improcedente seu pedido de reintegração de posse de imóvel, localizada na Comarca de Oriximiná. O apelante alegou que a sentença desconsiderou provas documentais e testemunhais que demonstrariam sua posse anterior e o esbulho praticado pelo apelado, André Batista da Silva Neto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o apelante conseguiu demonstrar a posse anterior ao esbulho; e (ii) se houve erro na análise da sentença ao não reconhecer os elementos necessários para a reintegração de posse. III . RAZÕES DE DECIDIRA reintegração de posse exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, como a posse anterior, o esbulho e a data da perda da posse. O apelante não provou que exercia a posse do imóvel no momento do alegado esbulho em 2011.A documentação apresentada pelo apelante, como recibos e declarações, foi considerada insuficiente para comprovar a posse anterior. Testemunhas afirmaram não ter visto atividades de conservação no imóvel que indicassem o exercício de posse. O apelado comprovou que residia no imóvel desde 2011, com documentos como contas de energia e outros registros, indicando o exercício direto da posse.
Não cabe, em ação possessória, discutir a titularidade do imóvel, sendo irrelevante a propriedade alegada pelo apelante para a concessão da reintegração.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O proprietário que não exerce posse anterior sobre o imóvel não tem direito à reintegração de posse em ação possessória. A discussão sobre domínio é impertinente em ação de reintegração de posse, que se limita à análise do jus processionais.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 561.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 18 .02.2014.
”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00053742620178140037 22564951, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse passo, a defesa dos apelantes fundamentada na validade de seu título dominial e em eventual falha na demarcação fundiária (com base em georreferenciamento) revela-se impertinente no contexto possessório.

Nesse diapasão, preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, deve-se manter a sentença que determinou a reintegração do autor no imóvel discutido nestes autos.”

Assim, os requisitos do art. 561 do CPC estão plenamente preenchidos, sendo devida a reintegração de posse.

Quanto à condenação em danos materiais, a decisão agravada fundamentou-se adequadamente:

“(...)

No tocante à indenização, a sentença bem delimitou os parâmetros para a fixação dos danos emergentes e lucros cessantes. Foram apresentados documentos que comprovam a aquisição de insumos agrícolas, a existência de licença de atividade rural válida ao tempo do esbulho e a prática de cultura de grãos como fonte de subsistência dos autores.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, elementos todos verificados no presente feito. O esbulho (conduta), a interrupção da atividade agrícola (dano) e a conexão direta entre ambos (nexo causal) autorizam a condenação dos réus ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelos autores, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau examinou exaustivamente as provas dos autos, identificou com clareza a posse dos autores, a violação a essa posse, a inexistência de justo título por parte dos réus em relação à área efetivamente ocupada, e fundamentou com precisão técnica a concessão da tutela possessória e indenizatória. Não há, portanto, qualquer vício ou injustiça a ser reparada.”

Deste modo, de rigor a manutenção da decisão recorrida com base em documentação anexada pelos agravados que comprovam sua posse efetiva.

O presente agravo interno caracteriza-se como mero inconformismo com a decisão desfavorável, sem apresentar fundamentos juridicamente relevantes para sua reforma.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, os ora agravantes, não se desincumbiram do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2025